Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-86.2014.8.11.0010
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001236-86.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BURGO SANTANA NETO - CPF: 502.557.701-20 (AGRAVANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE URV – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO PARA TURMA RECURSAL – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO IURISDITIONIS – NÃO APLICÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na espécie, o valor atribuído à causa principal não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, impondo-se seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01.

2.

Considerando que deslocamento da competência do processo na fase de cumprimento de sentença não se submete aos rigores da norma de
perpetuatio jurisdictionis
, não há que se falar em reforma da decisão ora agravada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
José Burgo Santana Neto
contra decisão monocrática que

declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, ante o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O agravante apresentou embargos de declaração em face da decisão proferida (id. 114545492). Os embargos foram rejeitados, por consequência, mantida a decisão que declinou os autos para a Turma Recursal, considerando o valor atribuído à causa principal alcançar apenas o valor de R$ 10.646,49 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Em síntese, o agravante argumenta que, se trata de cumprimento de sentença, em que o exequente objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, proveniente de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Realça que nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC.

Sustenta que
“
nos termos dos referidos dispositivos legais, a competência para o julgamento dos atos processuais advindos do cumprimento de sentença deste feito é da Justiça Comum, que no caso, é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e não da Turma Recursal.” (sic.)

Requer, ao fim, o juízo de retratação, ou, a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, para revisar a decretação de incompetência.

Em contrarrazões, o Município de São Pedra da Cipa, sustenta que o IRDR n. 85.560/2016 firmou a tese de que “
em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
(id. 124836698)

Com essas considerações, requer seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

A despeito do louvável esforço empreendido pelo agravante, tem-se que a decisão ora agravada não merece reforma porquanto impositiva a

incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.

Consoante relatado, na decisão monocrática verificou-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 10.646,49
(dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
, ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente recurso deve ser remetido ao Juízo competente.

A propósito, a tese firmada pela Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016 dispõe o seguinte teor:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).”
(Grifou-se)

Assim, de ver que por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de todas as ações atinentes à URV.

Além disso, cumpre salientar que em decorrência do referido julgamento expediu-se a Portaria Conjunta n. 555, de 23 de abril de 2019, cujo artigo 1o assim dispõe:

“Art. 1o Regulamentar os procedimentos a serem adotados nos processos judiciais, em decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR no 85.560/2016 (URV), que versem sobre a tramitação dos feitos de ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o e § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos termos desta Portaria Conjunta.

Parágrafo único. Os processos judiciais mencionados no caput desta Portaria Conjunta deverão ser redistribuídos para os Juizados Especiais, de acordo com a competência estabelecida na Lei n. 12.153/2009.”

Logo, os juizados detêm competência para julgar ações atinentes a URV, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do que determina a Portaria Conjunta no 555/2019, sobretudo no parágrafo único do art. 1o, que dispõe que os processos judiciais deverão ser redistribuídos, e nos termos do entendimento exarado no IRDR n. 85.560/2016.

De outro lado, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que o deslocamento da competência na fase de execução/cumprimento não se submete aos rigores da norma de
perpetuatio jurisdictionis
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. OPÇÃO DO EXEQUENTE. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS, suscitante, e o Juízo Federal da 9a Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, suscitado, no qual é discutida a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, após o início do cumprimento de sentença.

II. De acordo com os autos, a ECT ajuizou ação de cobrança, que tramitou no Juízo Federal da 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás, suscitado. Julgado procedente o pedido e iniciado o cumprimento da sentença, foram realizadas diversas diligências infrutíferas para a localização de ativos patrimoniais dos executados, passíveis de penhora, pelo que requereu a exequente a penhora de quotas de capital da empresa executada, situada no Município de Lajeado/RS, local onde também tem domicílio o executado pessoa física. A parte exequente foi então intimada a manifestar seu interesse em prosseguir com a execução no domicílio dos executados, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015. Com a concordância da exequente, os autos foram remetidos ao Juízo suscitante, que suscitou o presente Conflito, ao fundamento de que a faculdade prevista no referido dispositivo não poderia ser exercida após a propositura do pedido de cumprimento da sentença.

III. Ensina Humberto Theodoro Júnior que, "mesmo no curso do cumprimento de sentença, se este encontrar entraves ou embaraços na localização de bens no foro originário da causa, não haverá vedação a que o requerimento, a que alude o parágrafo único do art. 516 seja incidentemente formalizado.
Não creio que a execução do título judicial se sujeite aos rigores da perpetuatio jurisdicionis, concebida que foi especificamente para a fase de cognição do processo.

Tanto é assim que o legislador não encontrou dificuldade em permitir que o cumprimento da sentença pudesse ser processado em outro juízo que não o da causa originária.
Essa mudança tem puro feitio de economia processual, tendo em vista superar a duplicidade de juízos que ocorreria fatalmente na aplicação do sistema da execução por precatória. É por isso que, mesmo depois de iniciado o cumprimento da sentença no foro de competência originária, pode supervenientemente surgir uma situação enquadrável na opção permitida pelo dispositivo legal sub examine. Insistir em que a execução continuasse implacavelmente conduzida pelo juiz da causa, sem que existissem bens localizados em sua jurisdição, somente burocratizaria e encareceria o processo, mediante desdobramento de atos deprecados" (Curso de Direito Processual Civil, volume 3. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 72-73).

IV. Apreciando situação semelhante à dos autos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.776.382/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 05/12/2019), decidiu que "a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito - se antes de iniciada a execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu processamento
".

V. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS, o suscitante, para o julgamento da lide.

(CC 159.326/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 21/05/2020)”
(Grifou-se)

Logo, considerando que o deslocamento da competência do processo na fase de cumprimento de sentença não se submete aos rigores da norma de
perpetuatio jurisdictionis
, não há que se falar em reforma da decisão ora agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022